Tribunal: TJSP
Processo: 1000026-50.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Empréstimo pessoal - Taxas de juros remuneratórios abusivos – Reconhecimento pela sentença – Redução para taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil – Restituição de forma simples.
DANO MORAL - Inexistência - Abusividade contratual que, por si só, não configura

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Empréstimo pessoal - Taxas de juros remuneratórios abusivos – Reconhecimento pela sentença – Redução para taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil – Restituição de forma simples.
DANO MORAL - Inexistência - Abusividade contratual que, por si só, não configura ilícito a ensejar a obrigação dever reparatório – Ausência de comprovação quanto ao abalo sofrido – Indenização por dano moral indevida – Sentença mantida – Recurso não provido.